Tribunal: STF
Processo: RE 1586031
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos:
 
“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. NOMEAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. VAGAS RESERVADAS POR GÊNERO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO NÃO CONFIGURADO. ADI MODULAÇÃO DE EFEITOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA”. (eDOC 6 – ID: 97fe6cb6)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 3º, I e IV, 5º, caput, 37, e 39, § 3º, do texto constitucional. (eDOC 12 – ID: 3ec9f169)
Nas razões recusais, alega-se que a limitação de 10% das vagas para candidatas do sexo feminino, prevista na Lei Estadual nº 22.415/2016 e reproduzida no edital do certame da Polícia Militar de Minas Gerais, constitui restrição inconstitucional ao acesso aos cargos públicos.
Afirma-se que “o quantitativo de vagas oferecidas para o sexo masculino frente ao percentual de 10% (dez por cento) para o sexo feminino, demonstra uma clara quebra da isonomia do concurso público levando-o em ato manifestamente ilegal, posto que, o sexo masculino sai em extrema vantagem sobre o feminino, tanto no número de vagas ofertadas, bem como, na nota de corte exigida para prosseguir nas demais etapas do concurso público”. (eDOC 12 – ID: 3ec9f169, p. 4)
Aduz-se “[a] inconstitucionalidade da norma estadual e da cláusula editalícia correspondente reside no fato de que não há correlação lógica ou proporcional entre a restrição imposta e as atribuições inerentes ao cargo”. (eDOC 12 – ID: 3ec9f169, p. 13)
É o relatório.
Decido. 
Destaco, inicialmente, que esta Suprema Corte, no julgamento da ADI 7.488, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 07.10.2024, declarou a inconstitucionalidade do art. 3º da Lei Estadual nº 22.415/2016, que limitava a 10% o quantitativo de vagas às candidatas do sexo feminino aos cargos dos Quadros de Oficiais, Oficiais Complementares e Praças da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG). Na ocasião, os efeitos da decisão foram modulados de forma a preservar os certames cujos editais se pautaram na citada lei. Nesses termos, colho a ementa do julgado:
 
“EMENTA CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. NORMAS ESTADUAIS. CONCURSO PÚBLICO PARA CARREIRAS MILITARES. EDITAL DE CERTAME DESTINADO À ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS. REVOGAÇÃO. PREJUÍZO PARCIAL. LIMITE DE VAGAS A SEREM PREENCHIDAS POR CANDIDATAS DO SEXO FEMININO. DIFERENCIAÇÃO EM FUNÇÃO DO GÊNERO. OFENSA À ISONOMIA, À PROTEÇÃO DO MERCADO DE TRABALHO DA MULHER, À PROIBIÇÃO DE DISCRIMINAÇÃO EM RAZÃO DO SEXO E À UNIVERSALIDADE DO ACESSO AOS CARGOS PÚBLICOS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA E DE EXCEPCIONAL INTERESSE SOCIAL. PRESERVAÇÃO DOS CONCURSOS PÚBLICOS ENCERRADOS. 1. A revogação do Edital n. 10/2023/DRH/CRS, de 6 de novembro de 2023, implica o prejuízo parcial da ação. Precedentes. 2. A limitação do número de militares do sexo feminino em até 10% do efetivo previsto nos Quadros dos Oficiais, Praças e Oficiais Complementares da PMMG, bem como dos Oficiais e Praças do CBMMG, viola os ditames constitucionais relativos à isonomia e à igualdade entre homens e mulheres, à proteção do mercado de trabalho da mulher, sobretudo no tocante ao acesso a cargos públicos, e à proibição de discriminação em razão do sexo. 2. Por força do princípio da universalidade do acesso a cargos, empregos e funções públicas (CF, art. 37, I), os requisitos diferenciados para a admissão ao serviço público quando a natureza do cargo o exigir devem estar previstos em lei (CF, art. 39, § 3º) e só se justificam quando os critérios de distinção são legítimos, razoáveis à luz dos preceitos constitucionais e dos compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, e voltados a promover a inclusão de parcelas da população prejudicadas ou em desvantagem. 3. É dever constitucional do poder público atuar em prol da redução das desigualdades, inclusive mediante a adoção de incentivos e políticas específicas, a fim de mitigar e suplantar situações sistemáticas de marginalização. 4. A proibição à participação de mulheres na disputa pela totalidade das vagas oferecidas em concursos públicos para a carreira militar contribui para reforçar a histórica exclusão desse grupo nos ambientes profissional e educacional. 5. Pedido prejudicado, em parte, apenas quanto ao Edital n. 10/2023/DRH/CRS, de 6 de novembro de 2023, que instaurava concurso público para admissão ao curso de formação de soldados da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG), e, no mais, julgado procedente, com a declaração da inconstitucionalidade (i) da expressão “de até 10% (dez por cento)” contida no art. 3º da Lei n. 22.415/2016 e nos arts. 3º e 6º da Lei n. 21.976/2016, ambas do Estado de Minas Gerais; (ii) de qualquer interpretação do art. 3º da Lei n. 22.415/2016 e dos arts. 3º e 6º da Lei n. 21.976/2016, todas de Minas Gerais, a possibilitar a reserva de percentual de vagas para preenchimento exclusivo por candidatos do sexo masculino; (iii) de qualquer exegese dos termos remanescentes do art. 3º da Lei n. 22.415/2016 e dos arts. 3º e 6º da Lei n. 21.976/2016 que permita a restrição, ainda que parcial, da participação de mulheres nos concursos públicos destinados ao preenchimento de cargos nos Quadros de Oficiais, Oficiais Complementares e Praças da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG), bem como de Oficiais e Praças do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), sendo-lhes assegurado o direito de concorrer à totalidade das vagas, livremente e em igualdade de condições com candidatos homens. Decisão de inconstitucionalidade à qual se confere eficácia ex nunc, preservando-se a validade dos concursos públicos que, na data da publicação da ata do julgamento, estiverem finalizados com base nas disposições questionadas”.
 
Na hipótese, cuidam os autos de ação ordinária proposta na origem em face do Estado de Minas Gerais por candidata inscrita no concurso público para admissão no Curso de Soldados do Quadro de Praças da Polícia Militar de Minas Gerais – CFSD QPPM, cargo de Soldado de 2ª (segunda) Classe – Feminino, regulado pelo edital DRH/CRS nº 11/2022 (CFSd QP-PM / 2023). 
A candidata narra que o edital se pautou na Lei Estadual nº 22.415/2016, que limita a dez por cento o quantitativo de vagas às candidatas do sexo feminino. Explica que esse percentual constitui injusta e inconstitucional limitação ao acesso aos cargos públicos. O pedido foi julgado improcedente e, em sede de apelação, a Corte de origem negou provimento ao recurso, nos seguintes termos:
 
“No caso em tela, verifica-se que a candidata, ora recorrente, prestou o concurso público da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais - DRH/CRS Nº 11/2022, regulado pelo EDITAL 11/2022, destinado à admissão ao Curso de Formação de Soldados da (CFSd 2023). 
Da análise do Edital 11/2022, constante em ID 489852269, em seu subtítulo 5.0, observa-se que foram oferecidas 2821 (duas mil oitocentas e vinte e uma) vagas ao total, sendo 108 (cento e oito) delas destinadas a candidatos do sexo masculino e apenas 12 (doze) vagas destinadas a candidatas do sexo feminino, na região de Curvelo (14ª RPM), em que a recorrente Elen Alves Fontenele alcançou a pontuação de oitenta e dois na sua prova objetiva, pontuação, inclusive, superior ao último candidato do sexo masculino convocado para a segunda fase, que obteve setenta e seis pontos.
In casu, em análise à documentação juntada aos autos, verifico que a parte autora/recorrente não logrou êxito em se classificar dentro do número de vagas previstas no referido edital, não sendo o caso de direito subjetivo da candidata (ID 489852271 e ID 489852272).
Com isso, a recorrente só possui o direito subjetivo à nomeação, se aprovada dentro do número de vagas, sendo certo que a Administração Pública terá discricionariedade para realizar as nomeações durante o período de validade do concurso. Entretanto, não pode deixar de fazê-lo dentro do prazo de validade.
Nesse sentido, tem-se a tese de repercussão geral fixada pelo STF no julgamento do recurso representativo do Tema 784, segundo a qual a classificação de candidato fora do número de vagas previsto no edital gera, a princípio, apenas expectativa de direito, convolada, no entanto, em direito subjetivo à nomeação quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração. Vejamos:
(...)
Referidas hipóteses devem ser comprovadas nos autos, visto que não se pode presumir.
No presente caso, embora a recorrente alegue o seu direito pela  participação nas próximas etapas do certame, verifica-se que não logrou êxito em ser aprovada dentro do número de vagas previstas no Edital, não havendo que se falar, portanto, em direito subjetivo à nomeação e demais direitos pleiteados. 
Verifico ainda, que, a tese sustentada na exordial, pela recorrente, é que a regra estampada no item 5.2 do edital, fulcrada no art. 3º da Lei Estadual nº 22.415/16, ao limitar a 10% o quantitativo de vagas para os candidatos do sexo feminino, é inconstitucional, por ofensa ao princípio da isonomia.
Sob esse aspecto, relata que sua classificação para as demais etapas somente não foi possível por ter sido preterida no concurso da Policia Militar de forma ilegal, discriminatória e inconstitucional apenas por ser mulher, na medida em que a ordem de classificação geral do certame não foi observada pela Administração Pública no ato de convocação dos candidatos aprovados fora do número de vagas.
Assim, pugna a recorrente, pelo reconhecimento da ampla concorrência nos quadros da Polícia Militar de Minas Gerais, para assegurar sua classificação para as demais etapas do certame.
Por sua vez, o recorrido argumenta que a oferta de dez por cento de vagas ao público do sexo feminino encontra amparo legal na previsão contida no regramento do artigo 3º, da Lei n. 22.415, de 16 de dezembro de 2016, que fixa os efetivos da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais.
Nesse sentido, o art. 3º da Lei nº 22.415/16 dispõe:
Art. 3º - O número de militares do sexo feminino será de até 10% (dez por cento) do efetivo previsto nos Quadros de Oficiais - QO - e nos Quadros de Praças - QP - da PMMG e do CBMMG e no Quadro de Oficiais Complementares - QOC - da PMMG, não havendo limite para o ingresso nos demais quadros.
Importa ponderar, que em julgamento recente, o Supremo Tribunal Federal, em Ação Direta de Inconstitucionalidade 7.488/MG,  declarou a inconstitucionalidade parcial do referido artigo. Veja-se:
(...)
Não obstante, importante frisar que da referida decisão, houve modulação de efeitos, conferindo-lhe eficácia ex nunc, de modo a preservar a validade dos concursos públicos que, na data da publicação da ata do julgamento, estivessem finalizados com base nas disposições questionadas.
Em atenta análise ao edital do certame (ID 489852269 - item 5.5), verifico que o prazo de validade do concurso da autora era de 60 (sessenta) dias, que poderia ser prorrogado uma única vez e por igual período, contados da data da homologação do resultado final do concurso.
Atento a isso, em consulta ao site eletrônico da Policia Militar de Minas Gerais , verifico que o certame em que a recorrente discute a referida inconstitucionalidade, teve homologado o ato de resultado final na data de 30 de novembro de 2023.
Ademais, em consulta ao Portal do Supremo Tribunal Federal , verifico que a data de publicação da ata de julgamento da ADI 7.488, ocorreu em 25 de setembro de 2024.
Assim, considerando a expressa modulação de efeitos com eficácia ex nunc e que o referido certame já se encontrava finalizado na data de publicação da ata de julgamento da ADI 7.488, tenho que a declaração de inconstitucionalidade do art. 3º ora discutido, não se aplica retroativamente ao certame da autora (CFSD QP-PM/2023), devendo ser preservada a sua validade in totum.
Superado esse ponto, a fim de não restar dúvidas, vislumbra-se dos autos, que a candidata também não comprovou ter impugnado o Edital do certame administrativamente. 
Nesse seara, tem-se que a ausência de impugnação do edital em momento oportuno presume a aceitação da candidata quanto às normas e condições ali estabelecidas, o que, por sua vez, impede a anulação do certame em momento posterior. 
(...)
Outrossim, evidente também que, além da ausência de direito subjetivo e da impossibilidade da anulação do certame, outro impeditivo para se atender o pleito da autora é o princípio da isonomia.
Isso porque, considerando a impossibilidade da anulação do certame, também não há como determinar que o recorrido convoque a recorrente para as próximas fases do certame sem que se prejudique outras candidatas em situações similares, na medida em que mencionada determinação ensejaria em clara violação ao princípio da isonomia.
Dessa forma, não tendo a autora comprovado a existência de vagas que atingissem sua colocação no concurso na região optada ou a preterição arbitrária e imotivada com a abertura de novo edital, a r. sentença prolatada pelo nobre juízo primevo deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 
(...)”. (eDOC 6 – ID: 97fe6cb6, p. 4-9)
 
Assim, divergir do entendimento adotado pelo Tribunal de origem, notadamente quanto ao período abarcado pela modulação de efeitos operada no julgamento da ADI 7.488, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos e a interpretação de cláusulas do editalícias, providências inviáveis no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279/STF e 454/STF. 
Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:
 
“EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito administrativo. Concurso público. Apresentação de laudo médico original. Inscrição indeferida por falta de autenticação. Controle judicial. Ato administrativo ilegal. Possibilidade. Análise de cláusulas do instrumento convocatório. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Repercussão geral. Inexistência. Precedentes. 1. Não viola o princípio da separação dos poderes o controle pelo Poder Judiciário de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade, o qual envolve a verificação da efetiva ocorrência dos pressupostos de fato e direito, podendo o Judiciário atuar, inclusive, nas questões atinentes à proporcionalidade e à razoabilidade. 2. São inadmissíveis, em recurso extraordinário, a análise das cláusulas de edital de concurso público e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem”. (RE 1584968 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.03.2026)
 
“Ementa: Direito Administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Concurso Público. Critérios de desempate. Prevalência do edital e da legislação estadual. Reexame de fatos e provas. Cláusulas editalícias. Súmulas 279 e 454 do STF. Majoração de honorários de sucumbência. Artigo 85, § 11, do CPC. Possibilidade. Agravo regimental não provido. I. Caso em exame 1. Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, mantendo a conclusão do Tribunal de origem quanto à ausência de requisitos para admissão do recurso extraordinário. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se o agravo regimental apresentou novos argumentos capazes de desconstituir a decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, fundamentada em óbices processuais. III. Razões de decidir 3. O agravante não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão impugnada, impondo-se sua manutenção por seus próprios fundamentos. 4. No caso, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, seria necessário analisar as cláusulas editalícias, bem como reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Precedentes. 5. Cabível a majoração de honorários, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que o apelo extremo foi interposto na vigência do Código de Processo Civil de 2015 e houve condenação em verba honorária na instância de origem. Além disso, a aplicação deste dispositivo legal é a medida que tem o intuito de desestimular a interposição de recursos procrastinatórios, como o que ora se apresenta, independentemente, de se tratar de decisão agravada que examine o mérito da controvérsia ou que aplique óbice processual. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental não provido”. (ARE 1583711 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 23.03.2026)
 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 6 – ID: 97fe6cb6, p. 9), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.

Publique-se.
Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente